Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. PORTADOR DO TÍTULO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1 – À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, devendo ser observado que, caso o Magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, estará ele na verdade proclamando o mérito da causa. Na espécie, da narrativa expressa na inicial e corroborada na instrução processual, há pertinência subjetiva da parte Autora, pois a sua alegação é de que sofreu reflexos indevidos em sua esfera de direitos por conta da devolução de cártula de cheque sem o devido pagamento.

2 – Consoante orientação jurisprudencial pacífica do STJ, extraída da Sumula no 531, “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

3 – Os cheques são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito, os quais não se perdem com o advento da prescrição da pretensão executória do cheque, e, uma vez postos em circulação, não é possível a invocação da causa debendi e a oposição a terceiro das exceções pessoais que o emitente possui em face do credor originário, desde que o portador do título esteja de boa-fé (artigos 25 da Lei n. 7.357/85 e 916 do CC), ou seja, não tenha conhecimento de eventual circunstância que macule ou extinga o negócio jurídico de origem.

4 – No caso, em que pese a Ré/Apelante alegar que o título é nominado a pessoa diversa do Autor do Feito, e, por isso, não teria legitimidade para cobrar o valor emitido no título, certo é que é possível concluir, pela juntada da cártula de cheque, bem como pelo depoimento da testemunha arrolada aos autos, que está presente a boa-fé do portador do título, uma vez que a Apelante não logrou demonstrar a má-fé do Autor/Apelado, não se desincumbindo satisfatoriamente de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC).

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.